Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APLICAÇÃO DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, § 1o, DO CDC. AUSÊNCIA DE CONSERTO DEFINITIVO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO. TABELA FIPE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS FORNECEDORAS DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, CAPUT, DO CDC.
1. Diante do defeito de fabricação apresentado pelo veículo, conforme perícia técnica realizada, cabe ao consumidor exigir a troca das peças viciadas (CDC, art. 18). Não sendo o defeito definitivamente sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, com fulcro no § 1o do art. 18 do CDC: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o arbitramento proporcional do preço.
2. Constatada a utilização do bem pelo autor desde 2014, rodando mais de 130.000 (cento e trinta mil) quilômetros, a restituição deve abalizar-se pelo valor do veículo constante da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem para a primeira ré, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte do autor.
3. Os sucessivos retornos do consumidor à concessionária sem a devida solução do problema apresentado pelo veículo e a ausência de qualidade e segurança esperadas constituem fatores que ultrapassam a esfera do mero descumprimento contratual, acarretando abalo a direitos da personalidade, consubstanciado na frustração da expectativa de perfeito funcionamento do bem, a impor uma compensação por danos morais.
3.1. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa que trata da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Sob esse panorama, razoável o valor arbitrado na sentença.
4. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Assim, aplicam-se os efeitos da condenação e os ônus da sucumbência a ambas as rés, em razão da posição de fornecedoras.
5. Recursos parcialmente providos.